Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. REQUISITOS. CONVERSÃO EM INDIVIDUAL. OBRIGATORIEDADE.

1. Ação em que se discute a regularidade na rescisão de plano de saúde coletivo.

2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3 Da interpretação conjugada do CDC e das normas inscritas nos artigos 17, da Resolução Normativa n.o 195, da Agência Nacional de Saúde, e 3o da Resolução CONSU n.o 19/1999, decorre que as operadoras de planos de saúde podem rescindir os contratos coletivos por adesão ou empresarial, após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 dias, e desde que disponibilizem a contratação de plano na modalidade individual, com a garantia da prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.

4. A retirada definitiva da qualidade de segurados dos contratantes sem a observância dos requisitos legais não se coaduna com as normas inerentes ao direito do consumidor e ao espírito de proteção da saúde tutelado pela Lei n.o 9.656/1998 e pela Constituição da República.

5. Negou-se provimento ao recurso.